Tribunal: TJSP
Processo: 1069971-46.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Companhia seguradora que busca ressarcimento do valor da indenização paga a segurado por danos elétricos alegadamente decorrentes da má-prestação do serviço de fornecimento de energia. Indenização securitária paga com base em relatórios técnicos unilateralmente produzidos. Não oportunizado à concessionária a possibilidade de inspecionar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Companhia seguradora que busca ressarcimento do valor da indenização paga a segurado por danos elétricos alegadamente decorrentes da má-prestação do serviço de fornecimento de energia. Indenização securitária paga com base em relatórios técnicos unilateralmente produzidos. Não oportunizado à concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados – que, ademais, não foram preservados nessa condição, inviabilizando a realização de perícia judicial. Impossibilidade, no caso, de inversão do ônus da prova. Ausência de demonstração do nexo causal. Responsabilidade da concessionária afastada. Sentença mantida. Apelo desprovido.